Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FALHA DO SERVIÇO MÉDICO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça com base no documento de ID Num. 20816384 - Pág. 1.
2. Reza o art. 1o do Decreto Lei 20.910/1932 que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
3. Trata-se de pretensão de reparação por danos morais decorrentes de suposta falha do serviço do réu, em razão da realização de cirurgia pelo autor. Por conseguinte, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data do referido procedimento.
4. Consultando os autos, depreende-se do prontuário médico juntado pelo autor (ID Num. 20816387 - Pág. 1) que, em razão de ter sofrido algumas facadas, foi submetido, em 15/06/2008, à laparotomia (cirurgia de abdômen). Portanto, esta é a data a partir da qual flui o prazo prescricional, razão porque correta a conclusão do magistrado de origem que declarou operada a prescrição, uma vez que a ação somente foi ajuizada em 26/11/2019.
5. Não prospera o argumento do autor no sentido de que só veio a ter conhecimento da cirurgia no ano de 2019, após várias idas a hospitais, em decorrência de problemas oriundos da primeira internação hospitalar, porque a informação acerca da realização do procedimento está expressa no documento médico acima referido, não sendo mesmo crível que o autor, após as ditas facadas, tenha se submetido a tal procedimento, e disso não tenha tido conhecimento.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.